Tribunal: TJDFT
Processo: 0715591-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715591-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CICERA VANIA DA SILVA PASSOS SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento – Plano de saúde – Ambulatorial – Exclusão de internação – Cabimento – Ausência de Perigo de Dano - Indeferimento ESMALE – ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Destaca que o plano de saúde ofertado à parte agravada é estritamente ambulatorial, de modo que as internações hospitalares estão excluídas da cobertura. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, possível a pactuação de plano de saúde estritamente ambulatorial, com limitação de cobertura para internação, como já me manifestei: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA. DEFERIMENTO. 1. Conforme expressa previsão legal, o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. 2. A contratação de plano de saúde exclusivamente ambulatorial não inclui internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico e/ou terapia que requeiram internação. 3. O baixo valor da contraprestação paga pelo beneficiário, quando comparada com planos de saúde convencionais, justifica-se exatamente pela limitação da cobertura, não cabendo ao Judiciário a extensão dos serviços contratados, sob pena de quebra da isonomia contratual existente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1174029, 07035685020198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019.) Há, assim, probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vislumbro o perigo de dano apto a conceder a antecipação de tutela recursal. Como bem explicado pela agravante ao ID 26037950, a liminar foi deferida em 29 de abril de 2021 e a parte agravada foi atendida na rede pública de saúde, sendo necessário a dilação probatória, inclusive para análise de alegado descumprimento. Razoável, pois, aguardar o exercício do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À Agravada, em Contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator